Tribunal: STF
Processo: Rcl 65740
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Carla Cristina da Silva opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que não se deve conhecer da ação, por eventual afronta ao Tema nº 485 da repercussão geral, uma vez que não houve o necessário esgotamento de instância.



    Defende a embargante a existência de contradição na decisão embargada, no que tange a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário no IRDR nº 0026115-53.2023.8.19.0000. Nesse tocante, sustenta que



    “Ocorre que, após o julgamento do Agravo Interno no IRDR nº 0026115-53.2023.8.19.0000, chegou ao conhecimento da Autora que o Desembargador Relator RICARDO COUTO DE CASTRO encontrava-se IMPEDIDO de julgar o IRDR, bem como de participar do julgamento do agravo interno interposto face a decisão do IRDR, pois foi constatado que o Desembargador Relator atua como PROFESSOR e COORDENADOR da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, parte no processo originário que originou o IRDR, conforme provas anexas. 



    Desta forma, logo após o conhecimento deste fato impeditivo do desembargador Relator, a Autora ingressou com a propositura de INCIDENTE DE IMPEDIMENTO para tornar nula a decisão do IRDR, bem como o julgamento do Agravo Interno, haja vista violação de lei processual.



    (...)



    Logo após a propositura do incidente de impedimento, a Autora interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário tempestivos, conforme pode ser provado por meio dos protocolos juntados e o print abaixo que consta as petições a serem juntadas. Assim sendo, as petições que constam no sistema do TJERJ a serem juntadas, do dia 27/10/2023, trata-se do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário que o setor responsável ainda não juntou aos autos do IRDR nº 0026115-53.2023.8.19.0000, conforme pode ser provado por meio dos protocolos nº 2023.00856160 e 2023.00856186.”



    Requer o provimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada.



    É o relatório. Decido.



    Tenho que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Isso porque, a decisão ora embargada encontra-se assim fundamentada:



    [a] jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Com efeito, quanto ao mandado de segurança nº 0161732-16.2022.8.19.0001, extrai-se dos documentos dos autos, bem como do sítio eletrônico do TJRJ, que, após decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, foi interposto agravo cível, o qual ainda encontra-se pendente de julgamento pelo colegiado competente. 



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do TJRJ, no que importa ao IRDR nº 0026115-53.2023.8.19.0000, não identifiquei a interposição de recurso extraordinário, constando como último ato decisório o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto da decisão que considerou inadmissível o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. ”



    Portanto, ainda que se comprove a interposição do recurso extraordinário no IRDR nº 0026115-53.2023.8.19.0000, o mero protocolo das petições aos autos não afasta a conclusão pela inexistência do necessário esgotamento de instância, tendo em vista que este ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. 



    A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorre no caso dos autos, estando consentânea essa conclusão pela negativa de seguimento da reclamação pelo fundamento de que



    “[n]ão se permite o acesso a esta Suprema Corte por via de reclamação, visto que não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.”



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente